Tribunal: TJDFT
Processo: 0706729-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706729-34.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MRV PRIME TOP TAGUATINGA II INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA RECORRIDOS: MARCIO ROBERTO DOURADO GOMES, VANESSA NAKAYAMA PESSOA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RESTITUIÇÃO DE JUROS DE OBRA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. CONTADORIA. PERÍODO DA RESTITUIÇÃO. ERRO. INEXISTÊNCIA. 1. O cumprimento de sentença deve observar os limites da coisa julgada, porquanto, segundo o disposto no artigo 503 do CPC/2015 “a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida”. 2. Não há que se cogitar em erro nos cálculos elaborados pela contadoria judicial dos valores relativos aos juros de obras a serem restituídos aos exequentes, quando realizados de acordo com as determinações do título executivo judicial sobre o período da restituição. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 141, 491, e 492, quando determinou a restituição de valores de amortização do financiamento, como se juros da obra fossem. Defende que a decisão deve surgir em exata correspondência aos limites do requisitado, sendo vedado ao juiz condenar a parte em quantidade superior ao que lhe fora demandado. Assevera que a decisão é ultra petita, porquanto a cobrança de juros de obra se encerrou em outubro de 2014, sendo que a partir desta o montante pago refere-se à amortização do financiamento contratado junto à instituição financeira, cujo valor não deve ser restituído. Requer que todas as intimações sejam feitas em nome dos advogados ANDRÉ JACQUES LUCIANO UCHÔA COSTA, OAB/MG 80.055 e LEONARDO FIALHO PINTO, OAB/MG 108.654. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Assim, forçoso reconhecer a legitimidade dos cálculos elaborados pela contadoria judicial, porquanto realizado em observância ao que restou determinado no título executivo judicial” (ID 19106165), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que todas as intimações sejam feitas em nome dos advogados ANDRÉ JACQUES LUCIANO UCHÔA COSTA, OAB/MG 80.055 e LEONARDO FIALHO PINTO, OAB/MG 108.654. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023